Tribunal: STF
Processo: RE 108335
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-13
Data de publicação: 1986-05-13

Ementa:
- ICM. ISENÇÃO. GATT.  SIMILAR NACIONAL. PRODUTO QUÍMICO DESTINADO A FABRICAÇÃO DE HERBICIDA. O ACÓRDÃO RECORRIDO CONCEDEU A SEGURANÇA PARA ISENÇÃO DO ICM NA IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA DESTINADA A PRODUÇÃO DE HERBICIDA. PRETENÇÃO QUE RECLAMA BASE PROBATÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.